Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721922-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO EMBARGADO: KATIA ABRAO PIMENTA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO, e REINALDO MARTINS DOS SANTOS, contra a decisão de ID 47492696. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48132979. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER e, KATIA ABRAO PIMENTA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2023 15:47:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador